Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO E IMISSÃO NA POSSE DE BENS. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DOS BENS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a alegada ampliação da causa de pedir e do pedido, após a citação dos réus, não foi objeto de deliberação na decisão agravada. Portanto, não conheço dos mencionados capítulos recursais.
2. Quanto à questão atinente à imissão possessória, não merece reparos a manutenção dos réus na posse de parte do suposto acervo sucessório, enquanto pendente a controvérsia sobre a titularidade dos bens. A alegação de titularidade dos bens especificados, com a apresentação de documento comprobatório idôneo, é circunstância que enseja o reconhecimento da plausibilidade do direito e autoriza o deferimento da medida cautelar. Situação diversa é aquela em que há resistência da parte contrária ou não há comprovação inequívoca da titularidade, justificando a adequada instrução probatória para autorizar a modificação da posse.
3. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Portanto, a ilegitimidade passiva do corréu é matéria que demanda a formação do contraditório, com o intuito de apurar se o auxílio na retirada dos bens representa a existência de um vínculo com a causa de pedir afirmada em juízo.
4. Em consequência, observa-se a perda do objeto do recurso, no que tange ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela exclusão de corréu, ante a manutenção do litisconsorte no polo passivo da ação.
5. Agravo de instrumento n. 0708944-41 conhecido em parte e negado provimento. Agravo de instrumento n. 0708901-07 conhecido e provido em parte.